Tribunal: TJDFT
Processo: 0765146-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAMES. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de lhe oferecer determinados exames dos quais necessita, bem como a fixação de prazo para a realização deles, por parte do ente público, tendo em vista o seu pedido foi julgado parcialmente nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, mas não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de exames, RM DO CORAÇÃO OU AORTA ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO e ECOGRAFIA A BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, nos termos da prescrição médica. Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado parcialmente procedente o pedido, não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Logo, o Recorrente argumenta que a sentença de parcial procedência equivale à improcedência, pois ele se encontra na mesma situação de antes da propositura da ação.

3. O Recorrente argumenta que conta com 52 (cinquenta e dois) anos, vez que nascido aos 02/02/1972, e foi diagnosticado com insuficiência cardíaca não especificada, hipertensão arterial sistêmica, e hipertensão pulmonar, motivo pelo qual necessita da realização dos exames referidos. Ele alega que se encontra inserido no SISREG III, sob a classificação de risco amarelo – urgência, desde os dias 18/08/2023 para RM do coração e desde 29/08/2023 para a ecografia, mas os exames referidos jamais lhe foram disponibilizados.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 54964733), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 54964733, na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer os exames dos quais o Recorrente necessita.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinado procedimento médico.

6. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que seu quadro de saúde é delicado, pois em virtude do diagnóstico que possui, insuficiência cardíaca não especificada, hipertensão arterial sistêmica, e hipertensão pulmonar, necessita com urgência da realização dos exames para que possa iniciar o respectivo tratamento médico. Além disso, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao delicado estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, e até mesmo a sua vida. Afinal, ele se encontra inserido no SISREG III, há mais de 6(seis) meses para ambos os procedimentos, os quais jamais lhe foram disponibilizados.

7. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois nos termos do relatório médico de Id 54964709, assinado por médico lotado em unidade hospitalar que compõe a estrutura da Secretaria de Saúde do DF, os exames em questão se mostram necessários para permitir diagnóstico e iniciar o tratamento necessário. Além disso, conforme se pode aferir do mesmo relatório médico, o diagnóstico do Recorrente é condição patológica em progressão, com risco à vida do paciente, tratando-se de demanda sensível ao tempo.

8. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrente foi inserido no SISREG III no dia 18/08/2023 para RM do coração e desde 29/08/2023 para a ecografia, já ultrapassado em muito prazo de 100(cem) dias previsto no regulamento em questão.

9. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que ofereça ao Requerente os exames dos quais necessita, ou seja, RM DO CORAÇÃO OU AORTA ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO e ECOGRAFIA A BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, no prazo de 30(trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.